Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO EXEQUENDA. LEI N. 14.010/2020. APLICABILIDADE.

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno.

2. O prazo prescricional para a propositura de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco (5) anos e o termo inicial é o trânsito em julgado da decisão exequenda.

3. A Lei n. 14.010/2020 é aplicável a todas as relações jurídicas de direito privado reguladas pelo Direito Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação extravagante afeta a esse setor do ordenamento jurídico.

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno não conhecido.